Tribunal: TJMT
Processo: 1022034-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEONE CORREA CAMARINHO - CPF: 006.276.591-44 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0451-67 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SERVIÇOS DIGITAIS. COMBO QUE FAZ PARTE DO PACOTE PROMOCIONAL DO PLANO. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), bem como indenização por danos materiais e morais oriundo de cobrança realizada pela empresa de telefonia por serviços não contratados em seu plano original.

2.

Em síntese, o Autor informa que é cliente da demandada referente a contratação de dois terminais telefônicos, 65 – 99227-9714 e 99230-9678, na modalidade pós-pago, com valor mensal de R$ 56,00 e 64,99, respectivamente. Aduz que os valores foram alterados unilateralmente pela empresa de telefonia que passou a cobrar a mensalidade de R$ 82,99, nesta oportunidade, identificou que foi inserida em sua fatura mensal a cobrança de serviços digitais não contratados inicialmente.

2. Analisando os documentos que instruem o processo, vislumbro que as cobranças denominadas de “Serviço Aplicativos Digitais – Claro Banca Premium” e “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Vídeo” no valor total de R$ 20,00 (vinte reais), referem-se ao valor que compõe ao plano promocional firmado pela promovente, o que é regular.

3. As empresas de telefonia possuem a liberdade de firmar planos promocionais com pacotes diversos, entre serviços, cobertura de internet e ligações e por estarem descriminados em pacote promocional não configura venda casada ou cobrança ilícita.

4. Ademais, o consumidor poderá contratar por serviço avulso para pagamento de ligações e serviço de internet, sem a efetiva necessidade da contratação do pacote, contudo, os valores são maiores e menos atrativo de quando vendido em planos ou combos.

5. Dessa forma, não verifico a ocorrência de qualquer ato ilícito.

6. Danos morais não configurados.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021